Tribunal: TJPA
Processo: 0805630-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805630-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: JHON WILLIS MORAES ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
: Incêndio em casa habitada, lesão corporal e ameaça, violência doméstica - Conversão do Flagrante em Prisão preventiva – Decisão – fundamentação idônea – Medidas Cautelares Insuficiência, quando presentes os requisitos da prisão preventiva – Excesso de Prazo – Instrução encerrada – Inteligência da Súmula 52 do STJ e Súmula 01 do TJ/PA - Condições pessoais – Irrelevância (Súmula 08 do TJ/PA). Ordem denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
17
dias do mês de
agost
o do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JHON WILLIS MORAES ROCHA,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá - Proc. nº
0009792-79.2019.8.14.0055
-
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, vez que preso desde o dia 13.10.2019, denunciado pela prática do crime previsto no
artigo 250, parágrafo 1, inciso II, alínea “a” do C
, no caso, teria ateado fogo na casa da tia de sua ex-companheira; mas o fato narrado constitui crime de dano; inexiste justa causa para o confinamento, ante a inexistência das hipótese do art. 312 do CPP, sendo razoável a aplicação de medidas cautelares do ar. 319 do CPP.

Pede então, a concessão da ordem de soltura.

Prestadas as informações de praxe (fls. 72/74-ID Num
3204593
); a liminar foi indeferida pela Desa. Nazaré Gouveia
(ID Num 3205639)
, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem (ID Num
3224316)
. Os autos vieram a mim (relator originário).

VOTO

Inicialmente, diversamente do que é informado na inicial, o paciente não foi denunciado apenas por crime de incêndio, e sim
pelo cometimento dos crimes de lesão

corporal e ameaça, ambos no contexto de violência doméstica, e incêndio em casa habitada.

Segundo se extrai dos informes do Juiz da causa
(fls. 72/74-ID Num
3204593
);
JHON WILLIS agredia diariamente sua companheira, gerando o término da união, o qual não foi aceito pelo paciente, e, no dia 13/10/2019, encontrou com a ex-companheira em uma festa, dançando com um rapaz; descontrolado e munido com uma faca, Jhon Willis teria agredido a vítima, chegando a, inclusive, rasgar sua roupa. A vítima saiu da festa o denunciado a seguiu, para, em seguida, proferindo ameaças, ateou fogo no imóvel da tia da vítima, que conseguiu sair do imóvel, juntamente com uma criança. Tudo, segundo a exordial acusatória, motivado por ciúmes.

Com efeito, não vislumbro o constrangimento ilegal anunciado pelo impetrante.

Quanto a tese de negativa de autoria, e que somente resta caracterizado o crime de dano, digo que,
em sede de
writ
constitucional, de via procedimental estreita e célere não cabe a análise aprofundada de debates sobre a prova, eis deve ser enfrentada e dirimida durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Daí, não se conhece de tais questionamentos.

No tocante a ausência de fundamentos para o confinamento,
a prisão preventiva foi decretada
de forma escorreita e fundamentada,
para garantia da ordem pública
e
da
conveniência da instrução criminal, ressaltando o Juízo, que estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, e decorrência do próprio depoimento do paciente e das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial, havendo ainda, risco de reiteração delitiva, vez que sempre agredia a ex-companheira.

Logo, a
decisão
é no
intuito de resguardar a ordem pública
,
demonstr
and
o sólidas evidências do real perigo que causaria à
vítima
a liberdade do paciente, verificando-se estarem motivados os argumentos expendidos pelo Juízo de origem, onde há a indicação de fatos concretos que justificam o alegado risco para a ordem pública
, tendo duas vítimas, mortas e violentadas sexualmente.

Assim diante dos fatos e a enorme sensação de insegurança que vem brotada, está à situação fática a merecer tratamento diferenciado das autoridades para coibir esta ascensão delitiva
de violência praticada contra mulheres,
e,
o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

Nesse sentido, certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do §

6º, do artigo 282, do CPP. Entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a manutenção
da segregação
, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão da origem. É que, diante da gravidade concreta do
s
crime
s
, em tese, perpetrado
s
, conforme restou antes exposto, e do risco de reiteração delitiva, com notória ofensa à
integridade física da vítima e de seus familiares
, verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social.

Por outro lado, a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Nesse sentido, o juízo da origem inclusive reputou, expressamente, incabíveis ao paciente as medidas cautelares menos gravosas, pelo que resta assente sua ineficiência,
in casu
.

No que concerne ao excesso de prazo,
constato que o processo está recebendo o seu devido impulsionamento e que a marcha processual segue regular
(
site
de consultas do TJ/PA)
, uma vez que
no dia 05.08.2020, foi colhido o depoimento de testemunhas, com a oitiva do réu-paciente, sendo deliberado pela apresentação de alegações finais, evidenciando que a instrução encontra-se encerrada, para, em seguida, concluído para sentença.

Assim, é cediço que, nesta fase processual, eventual arguição de
excesso de prazo
não mais autoriza a concessão da ordem requerida, pois o constrangimento ilegal, se existiu, encontra-se agora superado.

É este o enunciado da
Súmula 52
do Superior Tribunal Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.”

Na mesma trilha dispõe a
Súmula 01
, do TJE/PA:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Além disso, como consabido, a verificação do alegado excesso de prazo não se pode limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Sessão de Direito Penal.

Nesse contexto, forçoso concluir
que

inexiste qualquer

constrangimento ou
ilegalidade capaz de justificar a revogação
do confinamento, e, o argumento de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM, EM COMPASSO COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Belém-PA,
17
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 18/08/2020